Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-46.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000867-46.2020.8.11.9005
Parte agravante: MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA
Parte Agravada: MUNICIPIO DE CUIABÁ
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1038396-48.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o debate judicial envolve a incidência de desconto previdenciário sobre aposentadoria de servidor público municipal, portador de doença grave reconhecida pela Lei Complementar Municipal n.o 399/15, notadamente, pelo disposto, sistematicamente, no art. 50, inc. II e parágrafo 2.o, combinado com o art. 14, assim escritos:
“Art. 50. O Fundo Financeiro, de que trata o inciso II do §1o do artigo 48 será composto:
II – das contribuições mensais dos segurados inativos e dos pensionistas, a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; (...)
§ 2o A contribuição prevista no inciso II deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, for portador de doença incapacitante prevista no art. 14 desta lei.
....
Art. 14. Para fins do disposto no § 21 do art. 40 da Constituição Federal e no §2o do art. 49 e § 2o do art. 50 desta Lei, considera-se doença incapacitante: sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves e invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crônicas graves; hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculopatias periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas graves, doenças difusas do tecido conectivo; espondilite anquilosante e artroses graves invalidantes.
Fazendo-se a confrontação desses Dispositivos Legais com a documentação apresentada, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que há equívoco no desconto previdenciário aqui discutido, pois há razoável prova de que a parte agravante é portadora de doença grave reconhecida por Lei Municipal e os proventos não superam o dobro do teto da previdência Social Geral. Esses elementos fático-jurídicos apontam para a probabilidade do direito previdenciário defendido pela parte recorrente.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante do que representa o valor do desconto previdenciário frente ao quantum que o recorrente vem recebendo na atualidade.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, e com lastro no que dispõe, sistematicamente, sistematicamente, o art. 50, inc. II e parágrafo 2.o, combinado com o art. 14, Lei Complementar Municipal n.o 399/15, excepcionalmente, defiro o efeito ativo recursal, concedendo a tutela de urgência para o fim de suspender o desconto previdenciário da parte recorrente, até ulterior deliberação judicial.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I, II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator